Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM NULIDADE DE CONVENÇÃO. CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO DE ANIMAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DEVIDA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A convenção condominial é o conjunto de regras estabelecidas pela autonomia de vontade da maioria dos proprietários ou possuidores de unidades no condomínio, é a lei interna, tornando-se obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades habitacionais.
2. No caso dos autos, a convenção do condomínio é clara ao vedar aos condôminos a criação ou manutenção animais de qualquer natureza.
2.1. O regimento interno do condomínio reforça a proibição e prevê aplicação de multa em caso de descumprimento das normas previstas no regulamento.
3. Havendo proibição expressa acerca da criação ou manutenção de animais nas unidades habitacionais integrantes do condomínio, deve prevalecer o ajustado na convenção condominial.
3.1. O condomínio agiu no exercício regular do direito ao aplicar multa ao responsável por infringir a convenção do condomínio.
4. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.